Tribunal: TJMT
Processo: 1008022-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008022-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENA BATISTA BARBOSA - CPF: 060.945.351-38 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.959.881-07 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- RECEPTAÇÃO - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA - REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - PEDIDO DE AFASTAMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE - DISPENSA DA FIANÇA JUSTIFICADA - JULGADO DO STJ E TJMT -
ORDEM CONCEDIDA PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE SEM FIANÇA, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELO JUÍZO SINGULAR
.

“[...] a situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP.”
(STJ, HC nº 568693)

“Nos termos do que prevê o artigo 350 do Código de Processo Penal, diante da inviabilidade do suspeito em prestar a fiança arbitrada, pode o d. magistrado conceder-lhe a liberdade provisória, exonerando-o do pagamento fixado, com a sua sujeição às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do mesmo códex, máxime se assistido pela i. Defensoria Pública e tiver afirmado que atualmente exerce atividade laboral que lhe garante renda média mensal insuficiente para arcar com suas despesas pessoais, uma vez que tais fatores geram a presunção de que é hipossuficiente. Outrossim, a conclusão do d. magistrado singular pela inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva impede que o sujeito seja recolhido ao cárcere provisório tão somente porque não tem condições financeiras para arcar com as parcelas da fiança arbitrada, haja vista a ausência de decisão judicial que legitime o encarceramento cautelar.”
(TJMT, AP nº 1009962-47.2023.8.11)

Ordem concedida para outorgar liberdade ao paciente sem fiança, mantidas as demais medidas
cautelares

impostas
pelo
Juízo

singular
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008022-13.2024.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJe 1003010-06.2024.8.11.0004), que concedeu liberdade provisória mediante recolhimento de fiança no valor correspondente de 2 (dois) salários-mínimos pelo cometimento, em tese, de receptação - art. 180,
caput
, do CP – (ID 208084164).

O impetrante sustenta que o paciente não possui condições de adimplir a fiança arbitrada, visto que “
aufere renda mensal de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) como serviços gerais [...] garante a subsistência de sua filha de 9 (nove) anos de idade, além de pagamento de aluguel e demais despesas pessoais como alimentação, transporte
”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (ID 208084163), com documentos (ID’s 208084164/ 208084166).

O pedido liminar foi deferido (ID 208424166).

O Juízo singular prestou informações (ID 208869171).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Constrangimento ilegal – Alegada desproporcionalidade na fiança arbitrada e sua real condição financeira – Restrição da liberdade através de cumprimento do pagamento da fiança – Fiança reduzida. Constatado mediante documentos, a incapacidade financeira do paciente pagar a fiança arbitrada. Liberdade mediante dispensa da fiança e manutenção das demais medidas cautelares. Parecer pela concessão parcial da ordem, apenas para afastar a fiança e manter outras medidas cautelares diversa da prisão, conforme liminar.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 209147687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade provisória ao paciente sem fiança, nos seguintes termos:

“[...]
O Juízo singular fixou fiança no valor de R$ 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais).

Todavia, o paciente está representado pela Defensoria Pública e declarou, na Delegacia de Polícia, ser trabalhador autônomo com renda mensal aproximada de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), não possuir imóveis e depósitos em banco, residir em imóvel alugado, além de garantir a subsistência de sua filha de 9 (nove) anos de idade (ID 177124694).

Frise-se que o impetrante diligenciou o recolhimento da fiança junto a genitora do paciente [Regimaura Maria dos Santos], a qual “informou que a família não possui recursos financeiros para arcar com valor ora estabelecido, principalmente o assistido, já que é ato personalíssimo, e o valor ora fixado ultrapassa e muito os rendimentos mensais, o que torna impossível o seu cumprimento” (ID 208084163), sob grau e fé do i. Defensor Público.

Com efeito, a situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020).

No mesmo sentido, colhe-se julgado deste e. Tribunal:

‘Nos termos do que prevê o artigo 350 do Código de Processo Penal, diante da inviabilidade do suspeito em prestar a fiança arbitrada, pode o d. magistrado conceder-lhe a liberdade provisória, exonerando-o do pagamento fixado, com a sua sujeição às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do mesmo códex, máxime se assistido pela i. Defensoria Pública e tiver afirmado que atualmente exerce atividade laboral que lhe garante renda média mensal insuficiente para arcar com suas despesas pessoais, uma vez que tais fatores geram a presunção de que é hipossuficiente. Outrossim, a conclusão do d. magistrado singular pela inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva impede que o sujeito seja recolhido ao cárcere provisório tão somente porque não tem condições financeiras para arcar com as parcelas da fiança arbitrada, haja vista a ausência de decisão judicial que legitime o encarceramento cautelar.’ (N.U 1009962-47.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.5.2023)

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança, conservadas as outras medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem
para outorgar liberdade provisória ao paciente MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS sem fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024